Tribunal: CARF
Processo: 18043.720241/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18043.720241/2013-61
ACÓRDÃO
2001-007.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA MARIA PEREIRA BORGES LORENCATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes dos
serviços e dos pagamentos realizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720241/2013-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/36):
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2009, que apurou crédito tributário total
de R$ 28.117,18, sendo R$ 12.278,75 de IRPF Suplementar sujeito à multa de
ofício e R$ 1.862,03 de imposto sujeito à multa de mora, mais juros de mora, com
ciência do sujeito passivo em 21/08/2013.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2010, apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado havia sido de
imposto a pagar no valor de R$ 5.891,62.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
despesas médicas no valor de R$ 44.650,00, com a fundamentação de que o
contribuinte, após intimado, não comprovou o efetivo pagamento aos cirurgiões-
dentistas Carlos Antônio Bis (R$ 450,00), Agenor Albino Ferreira Filho (R$
27.300,00), Glacus de Miranda Abrantes (R$ 7.200,00), Viviana Moraes Neder
Arantes (R$ 2.800,00) e à psicóloga Geysa Tonhetta (R$ 6.900,00).
Também faz parte do lançamento a constatação de compensação indevida do
imposto de renda retido na fonte – IRRF, informada a maior em relação às
fontes pagadoras Instituto Nacional do Seguro Social (R$ 1.244,62) e Município
de Sumaré (R$ 617,41).
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 11/09/2013, alegando
anexar os comprovantes de pagamentos contendo os IRRF declarados e que a
legislação não prevê a obrigatoriedade de comprovação da efetividade dos
pagamentos das despesas médicas, apenas a apresentação dos recibos
correspondentes, o que providenciou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão em 12/12/2017 (fls. 40/41), a contribuinte, em 03/01/2018,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 104/106), insurgindo-se contra a manutenção da glosa das
despesas médicas declaradas, reapresentando o suporte probatório trazido em sede de
impugnação, de forma a comprovar a realização das aludidas despesas, calhando assim na
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720241/2013-61
3
retificação do imposto suplementar lançado. Requer, ao final, o acolhimento do presente recurso
dada a insubsistência e improcedência da ação fiscal no particular, com o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 48/70.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Carlos
Antônio Bis (R$ 450,00), Agenor Albino Ferreira Filho (R$ 27.300,00), Glacus de Miranda Abrantes
(R$ 7.200,00), Viviana Moraes Neder Arantes (R$ 2.800,00) e Geysa Tonhetta (R$ 6.900,00), por
falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2010.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 32/36), e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 7/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, com base nos arts. 73 e 80
do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que
tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720241/2013-61
4
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se
no valor probante dos recibos como suficientes para a dedução pleiteada, sem contudo justificar
ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida, dentre outros, com declarações emitidas pelos prestadores dos serviços
contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar
o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720241/2013-61
5

Fl. 83
DF CARF MF
Original